Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria sobre o noticiado pelo SINDIRETA no ID: 49517584, providenciando, se o caso, a expedição de ofício requerida. Após, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 18 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador